Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NO JOELHO. PROCEDIMENTO ELETIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Na origem, o autor pleiteou a autorização e o custeio de cirurgia, requerida em caráter de urgência, no joelho esquerdo e reparação por danos morais devido à recusa ilegal do plano de saúde, que entendeu que se tratava de procedimento requerido em caráter eletivo. O juízo de primeiro grau, reconhecendo o caráter eletivo da cirurgia, mas entendendo que a ré extrapolou o prazo legal para autorização administrativa do procedimento, condenou o plano de saúde à obrigação de autorizar e custear a cirurgia. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e não proporcional entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a demora na autorização do procedimento cirúrgico eletivo justifica o deferimento imediato da cobertura; (ii) analisar se tal atraso enseja a reparação por danos morais; e (iii) verificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza eletiva da cirurgia foi constatada por laudo pericial, que não qualificou o procedimento como urgente ou emergencial, conforme os critérios do Conselho Federal de Medicina e a Resolução CFM n.o 1.451/1995.
4. Ainda que o procedimento tenha sido classificado como eletivo, o plano de saúde descumpriu o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para autorização administrativa, previsto na Resolução Normativa 566/2022 da ANS, configurando inadimplemento contratual.
5. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de prejuízo concreto aos direitos da personalidade do autor. 5.1. Não evidenciado que a demora na autorização do procedimento cirúrgico implicou em agravamento do quadro de saúde enfrentado pelo autor, inexiste dever de reparação quanto aos danos morais.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ e do Tribunal local, o inadimplemento que gera apenas dissabores não caracteriza o dano moral passível de indenização.
7. Considerando que a condenação remanescente se restringe à obrigação de fazer quanto ao custeio da cirurgia pleiteada pelo autor, o proveito econômico é inestimável, porquanto a condenação tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, justificando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
8. Dada a sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) por equidade, considerando a baixa complexidade da demanda e o caráter estimativo do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor conhecido, recurso da ré parcialmente conhecido e ambos desprovidos. Honorários advocatícios fixados por equidade e majorados para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A classificação de um procedimento como eletivo ou emergencial depende de critérios técnicos definidos por laudo pericial e normas médicas aplicáveis.
3. O decurso do prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para a autorização de cobertura do tratamento cirúrgico eletivo, previsto Normativa Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, configura atraso quanto ao cumprimento de tal obrigação contratual.
4. A demora no cumprimento da obrigação contratual pelo plano de saúde não configura, por si só, dano moral, salvo demonstração de prejuízo concreto aos direitos da personalidade.
5. Na hipótese de sucumbência recíproca, os encargos processuais devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, VI; Lei n.o 9.656/1998, art. 12, VI; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o, e 86; Resolução Normativa n.o 566/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 608; Acórdão 1891540, TJDFT; Acórdão 1835159, TJDFT.